Tribunal: STF
Processo: HC 77994
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME HEDIONDO QUALIFICADO DE
EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA NÃO
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO, O
QUAL HAVIA PROTESTADO PARA FAZÊ-LO PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA.
1. Advogado constituído regularmente intimado para
apresentar as razões da apelação, o qual, entretanto, protestou por
fazê-lo perante o Tribunal a quo, como facultado pelo artigo 600, §
4º, do CPP, mas, regularmente intimado, não o fez.
2. Não implica em nulidade a não apresentação de razões
de apelação, ou contra-razões a ela, por advogado constituído pelo
réu. Precedentes.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.